Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707514-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GONCALVES MAIA CAMARA AGRAVADO: BANCO C6 S.A., BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA GONÇALVES MAIA CÂMARA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO C6 S/A e do BANCO BRADESCO S/A: “Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por FRANCISCA GONCALVES MAIA CAMARA em desfavor de BANCO C6 S.A. e BANCO BRADESCO, todos qualificados. Inicialmente requereu-se os efeitos antecipados da tutela, a fim de, que liminarmente, os réus sejam obrigados a suspenderem imediatamente os descontos nos benefícios previdenciários da autora, sob pena de multa diária, a ser estipulada pelo juízo; sob o argumento de que existiam três débitos de empréstimos consignados na conta da autora, realizados em ato fraudulento, descobertos em 12 de agosto de 2021, sendo que a autora comunicou à 6a delegacia do Paranoá (boletim de ocorrência – DOC2). Ao ID. 108273028, o presente juízo decidiu aguardar a manifestação das requeridas em atendimento ao princípio do contraditório, a fim de melhor aprofundar nos meios de provas e melhor aquilatar os fatos, para somente após analisar a antecipação de tutela. Aos IDs. 111834709 e 113267500, em síntese, as requeridas aduziram que não houve fraude contratual, sendo que apresentaram os contratos assinados pela requerida e afirmaram que as assinaturas em letra cursiva neles contidas eram compatíveis com as assinaturas consignadas no documento pessoal da requerente apresentado na ocasião. Subsequentemente, apresentaram extratos bancários informando que as quantias transferidas a título de empréstimo foram recebidas pela requerente. Consequentemente, pugnaram pelo indeferimento da antecipação de tutela. Em réplica, ao ID. 115640361, resumidamente, a parte autora mantém a tese inicialmente afirmada e questiona a veracidade das assinaturas apresentadas, entendendo que cumpre às requeridas demonstrar que as assinaturas são verídicas. É o relatório. Decido. Preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O art. 300, §3o do CPC, complementa da seguinte forma: "§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Os requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foram atendidos e, por ora, não se encontram evidenciados nos autos, posto não ter sido juntada prova indiciária suficiente, visto que, em que pese constar dos autos as alegações da autora de que não celebrou os contratos pela rede mundial de computadores, bem como constar o registro da noticia do crime de ID. 108236991, não consta dos autos atos policiais investigativos mais aprofundados, comprobatórios de eventual indício de fraude praticada por terceiro ou pelas requeridas. Em contraponto à autora, a defesa das requeridas apresenta indícios de que o ato foi praticado pela requerida, em que pese a necessidade de maior produção probatória para afastar as dúvidas e confirmar uma das hipóteses levantadas. Ante o exposto, ausentes, "a priori", a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, devendo o contrato, por ora, permanecer em vigência nos moldes em que foram firmados. Haja vista a dificuldade da parte requerida em provar o que alega, que se trata de "não fazer".” A Agravante sustenta (i) que não firmou os contratos de empréstimos que vem ensejando descontos mensais nos proventos de sua aposentadoria; (ii) que aufere proventos de um salário mínimo e assim a manutenção dos descontos compromete severamente a sua subsistência; (iii) que não tem meios de provar a inexistência da contratação, mas tomou todas as cautelas ao registrar ocorrência policial; (iv) que o deferimento da medida não traz prejuízos aos Agravados, haja vista que os descontos poderão voltar a incidir em caso de improcedência do pedido; e (v) que o lapso temporal de três meses decorrido entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação se deve ao fato de ser pessoa idosa e humilde, bem como à tentativa de solucionar o problema extrajudicialmente. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja determinado que sejam suspensos imediatamente os descontos nos benefícios previdenciários da Agravante, até a resolução do mérito, por se tratar de verba de natureza alimentar”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante não reconhece os empréstimos consignados em função dos quais os Agravados promovem descontos nos proventos de sua aposentadoria. Esse quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos consignados recomenda a suspensão dos descontos até a solução definitiva do litígio ou pelo menos até que os fatos sejam melhor elucidados. A simples probabilidade de fraude ganha vulto nesse tipo de demanda, levando em conta a vulnerabilidade técnica do consumidor. Com efeito, a disparidade existente entre as partes quanto à facilidade de obtenção de meios comprobatórios autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional com o fito de evitar dano irreparável ou de difícil reparação a Agravante. Nesta diretriz, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA FRAUDE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela deduzido pela autora (ora agravada) para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, sob pena de multa. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Verificada a plausibilidade do direito da autora - ante as provas da ausência de aquiescência na contratação do empréstimo e possível fraude na devolução dos valores, bem como perigo de dano - decorrente dos descontos mensais dos valores indevidamente contratados, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pretendida pela instituição financeira agravante, e a manutenção da suspensão dos descontos realizados na conta corrente da agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (0725894-33.2021.8.07.0000, 2a T., Des. rel.: Sandoval Oliveira, DJe: 16/11/2021).” O risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a seu turno, decorre do potencial comprometimento da subsistência da Agravante caso persistam os descontos que comprometem quase 30% de seus proventos de aposentadoria. Não é demasiado acrescer que não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, acaso sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, os Agravados poderão retomar os descontos. Isto posto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os descontos efetuados pelos Agravados nos proventos de aposentadoria da Agravante até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator